Tribunal: TJBA
Processo: 8005307-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005307-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIANO PEREIRA SOARES Advogado(s): KEILLA MASCARENHAS SANTOS DALTRO, SOCRATES MASCARENHAS SANTOS AGRAVADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA Advogado(s):RICARDO SANTOS DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo embargante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da ausência de elementos comprobatórios suficientes da alegada hipossuficiência financeira. III. Razões de decidir 3. A concessão da justiça gratuita está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos da parte, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e do art. 98 do CPC. 4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos que evidenciem a capacidade econômica do requerente. 5. No caso concreto, não foram apresentados documentos capazes de demonstrar a alegada incapacidade financeira, tendo sido juntadas apenas cópias de processos anteriores e CTPS. 6. Constatou-se, ainda, que o agravante é advogado, já realizou pagamento de custas em outra ação e figura como sócio administrador de diversas empresas, o que afasta a presunção de hipossuficiência. 7. Ausentes os pressupostos legais, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "A concessão da justiça gratuita exige a demonstração da hipossuficiência, sendo lícito ao magistrado indeferir o benefício quando houver elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração." ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.04.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8005307-07.2025.8.05.0000, figurando como agravante LUCIANO PEREIRA SOARES e como agravado TOYOTA DO BRASIL LTDA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.